Tribunal: TJMT
Processo: 1015429-12.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015429-12.2020.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE(S): DR. LEANDRO FELIX DE LIRA
PACIENTE(S): ANDRESSA BATISTA ZENGO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ANDRESSA BATISTA ZENGO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta, nos autos de incidente processual (PJE 1002542-72.2020.8.11.0007), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa – art. 2° da Lei 12.850/2013– (ID 51589493).
O impetrante sustenta que: 1) “a decisão que decretou a prisão preventiva da ora Paciente é nula pois foi prolatada por Juízo incompetente em razão da matéria”; 2) “não há indícios mínimos em que prove que a Paciente pertença a alguma organização criminosa”; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 4) a paciente é primária, tem endereço certo e ocupação lícita; 5) na hipótese de condenação, a paciente não seria condenada a regime inicial fechado; 6) a paciente teria direito à liberdade diante dos riscos de contaminação por COVID-19; 7) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 8) a conversão da custódia em prisão domiciliar seria cabível, por ser a paciente mãe de uma criança de 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de idade.
Requer a concessão da ordem liminarmente para outorgar liberdade processual à paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas, ou a converter a custódia em prisão domiciliar (ID 51589483), com documentos (ID’s 51589484/51589496).
Relatos.
Em 2.7.2020, o Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta decretou a prisão preventiva da paciente nestes termos:
“ [...] 46. Nesse passo, as prisões preventivas dos representados mostram-se imprescindíveis para a instrução processual, na medida em que há fundada suspeita de que, soltos, os investigados atrapalhem o andamento do feito e continuem a praticar crimes, bem como visa cessar a atuação da Organização Criminosa “Comando Vermelho” na região.
59. No caso dos autos, há provas da existência de crime e indícios suficientes de autoria, assim, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, deve ser decretada, visando a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal, posto que ficou evidenciado nos autos indicativos de participação dos representados em sofisticada organização criminosa denominada “Comando Vermelho” voltada para a prática de delitos de tráfico, roubos, furtos, homicídios, além de corrupção de agentes públicos e participação de advogado, visando interesse da facção, conforme ficou claro nos autos. [...]
3.1. DA PRISÃO PREVENTIVA DOS REPRESENTADOS
3.1.4. – DOUGLAS CARVALHO MACHADO, epíteto “CARVALHO”, e ANDRESSA BATISTA ZENGO, epíteto “ZEN”
130. A prisão preventiva dos representados Douglas Carvalho Machado e Andressa Batista Zengo se justifica, pois de acordo com a representação, o investigado Douglas Carvalho Machado possui histórico de atuação nas atividades relacionadas ao tráfico de drogas em Alta Floresta/MT, atuando como cobrador, fazendo exigências ilegais de dívidas, mediante ameaças com a utilização de arma de fogo.
131. Extrai dos autos que o representado se encontra preso na Cadeia Pública desta urbe pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico (IP n° 55.4.2019.31956).
132. Ademais, a Autoridade Policial destacou que, inobstante Douglas Carvalho Machado esteja preso, constatou-se que ele tinha acesso a aparelho celular e se manteve ativo na organização criminosa e continuou o comércio de drogas, sobretudo com o apoio de sua companheira/representada ANDRESSA BATISTA ZENGO, sendo que no Relatório Técnico 18/2020 há diversas transcrições de conversas.
[...]134. Por conseguinte, extrai ainda algumas ligações entre ANGELIQUINHA e CARVALHO em que a mesma fala que passou um “REX”, termo utilizado no tráfico como sendo dinheiro, para a menina, além de um pouco de “GORDURA”(pasta base): [...]
135. Por outro lado, há referência a uma ligação entre os investigados Douglas Carvalho Machado e Andressa Batista Zengo, na qual se apurou que esta enviou um aparelho celular e uma quantidade de drogas para a Cadeia Pública de Alta Floresta, conforme se denota a seguir: [...]
136. Sobre a atuação da representada Andressa Batista Zengo na organização criminosa, tem-se o termo de declarações de Maria Cláudia Lopes de Almeida, a qual narrou: “(...) QUE a esposa do Carvalho é conhecida como ZEN; QUE reconhece a ZEN, em uma das fotografias apresentadas; QUE a ZEN estava responsável pelos depósitos para o Comando Vermelho, mas como a polícia já estaca de olho nela por ser esposa do CARVALHO, passaram a ativar os ubers (...)”.
137. Portanto, esses foram os motivos que a Autoridade Policial pleiteou de prisão preventiva dos investigados DOUGLAS CARVALHO MACHADO e ANDRESSA BATISTA ZENGO, em razão do cometimento do crime previsto no artigo 2o da Lei Federal n° 12.850/2013.
[...]147. Por fim, há de ressaltar que não verifico, no caso dos autos, que as medidas cautelares diversas da prisão são capazes de impedir os representados de praticarem novos delitos ou evitar a recalcitrância delitiva, ou, ainda, assegurar a aplicação da lei e garantir a conveniência da instrução criminal.
[...] 652. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, acolho a manifestação da Autoridade Policial e parecer do Ministério Público e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados: [...]7. ANDRESSA BATISTA ZENGO, epíteto “ZEN”.” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE – ID 34268010)
Em 21.7.2020, declinou competência para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá por entender que, “após a deflagração da operação, verificam-se indícios que direcionam para a convicção de que se trata de investigação em face de grupo de agentes estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas”, bem como determinou o encaminhamento dos autos “com a máxima urgência” (Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – PJE).
Em 24.7.2020, o procedimento investigatório foi recebido pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Capital e remetido ao órgão do Ministério Público em primeiro grau (Sistema Primus – Código 632522)
Pois bem.
A alegação sobre a incompetência do Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta resulta prejudicada diante do declínio de competência ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (TJMT, HC N.U 1008937-38.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 30.7.2019).
Outrossim, o c. STF firmou entendimento no sentido de que, nos casos de incompetência absoluta do Juízo, admite-se a ratificação de atos decisórios pelo Juízo competente; inexiste flagrante ilegalidade na manutenção da custódia quando “as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva”; e a “razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto” (HC 123465/AM - Relatora: Min.a Rosa Weber – 19.2.2015).
Registre-se que o entendimento adotado nas decisões liminares dos HC’s no 1014638-43.2020.8.11.0000 [paciente Jonavan de Sousa Oliveira Silva] e 1014975-32.2020.8.11.0000 [paciente Valdineia de Figueiredo Antunes] não se mostram aplicáveis à paciente [suposta integrante de organização criminosa responsável por distribuição de substância entorpecente], visto que, naquelas impetrações, reconheceu-se que as condutas criminosas envolviam o exercício de atividade profissional/funcional dos investigados, os quais são primários e sem registro de ações penais em curso, de modo que a dilação inerente ao declínio de competência caracterizaria constrangimento ilegal diante da possibilidade de aplicação de medida cautelar alternativa [afastamentos de patrocínio de defesa e de função pública] apta interromper os fatos delituosos imputados.
Sob essa ótica, não visualiza hipótese de extensão de efeitos da decisão proferida em relação aos coindiciados Jonavan de Sousa Oliveira Silva e Valdineia de Figueiredo Antunes.
Em relação à negativa de autoria, retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Por sua vez, a segregação cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 33 (trinta e três) integrantes, e responsável pelo tráfico de drogas na região norte do Estado [Munícipios de Alta Floresta, Juína, Juruena, Carlinda e outros], além de homicídios [motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente], roubos, furtos e corrupção de agentes públicos; bem como no papel desempenhado pela paciente na estrutura criminosa [responsável pela distribuição de drogas, inclusive no interior de unidade prisional].
Frise-se que o reconhecimento da incompetência do Juízo prolator do ato constritivo não acarreta, por si só, a nulidade da prisão preventiva (STJ, RHC 125.358/GO – Relator: Min.a Laurita Vaz – 3.6.2020; TJMT, HC no 1017037-79.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 3.12.2019).
Na hipótese, o grau de envolvimento entre a paciente e outros membros da facção “Comando Vermelho” autorizam a manutenção do ato constritivo, ao menos até que seja firmada competência pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (STJ, HC 516.438/RJ – Relator: Min. Laurita Vaz – 7.10.2019).
Quanto às medidas cautelares alternativas, afiguram-se insuficientes, em análise perfunctória, ao se considerar que a paciente seria a responsável direta pelo depósito e fornecimento de substâncias entorpecentes para o grupo criminoso (ID 50035491), além de ter suspostamente cooptado policial penal para entregar drogas e aparelhos eletrônicos ao seu companheiro Douglas Carvalho Machado, no interior de unidade prisional, a evidenciar maior reprovabilidade social da conduta (STJ, RHC 118.604/RJ – Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJ/PE] – 2.3.2020).
No que tange à prisão domiciliar, a paciente comprovou ser mãe da criança Luíza Gabrielly Carvalho Zendo, a qual possui 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de idade (ID 51589489), e reside sob sua guarda (ID 51589495).
Após o advento da Lei no 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).
Sopesada a idade da filha da paciente, a primariedade (www.tjmt.jus.br e http://siap.tjmt.jus.br), o endereço certo [rua Amelia Sabadini, no 45, bairro Vila Nova, Alta Floresta/MT - ID 51589488], a menoridade relativa [19 anos] e o fato do genitor da criança encontrar-se segregado cautelarmente, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227), a justificar a concessão da prisão domiciliar (STJ, RHC 113.045/SC - Rel. Ministro - 1o.7.2019, TJMT, HC N.U 1013901-74.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 14.10.2019).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para converter a prisão preventiva da paciente em prisão domiciliar, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia, não podendo sair de sua moradia [rua Amelia Sabadini, no 45, bairro Vila Nova, Alta Floresta/MT - ID 51589488], sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, V).
Outrossim, OFICIE-SE ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para cumprimento da decisão, facultadas informações, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO